Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000758-13.2022.8.11.0000
PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM
IMPETRANTE: LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alécio Nascizo Furquim, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 6.11.2021, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado. Desde então, teria decorrido dois meses e meio, sem que o inquérito policial tenha sido concluído.
Neste contexto, sustenta-se que o paciente é hipertenso, com quadro de saúde agravado, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar ou cautelares menos onerosas.
Aduz, outrossim, que o paciente não oferece qualquer risco ao processo ou à sociedade, sendo desnecessária a sua prisão preventiva, o que autoriza a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Outrossim, os aspectos relacionados à substituição da prisão preventiva por domiciliar aparentemente não foram submetidos ao juízo da causa, pois a impetrante não carreou aos autos qualquer decisão judicial que tenha enfrentado a temática, em nítida supressão de instância.
Outrossim, ainda que assim não fosse, os documentos carreados não indicam situação de extrema debilidade, a autorizar a substituição a prisão preventiva por domiciliar.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA